Tribunal: TJBA
Processo: 8040998-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040998-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VITOR MONTI AGUIAR STAVOLA DE MENEZES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALINE FAGUNDES ASSIS, ROSA MARIAMA SANTOS FILGUEIRAS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL SOBRE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VITOR MONTI AGUIAR STAVOLA DE MENEZES LTDA e VITOR MONTI AGUIAR STAVOLA DE MENEZES contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Embargos à Execução n. 8040998-84.2022.8.05.0001, ajuizada contra o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. A extinção decorreu da ausência de recolhimento das custas iniciais e da suposta insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica dos autores. Os Apelantes requereram a concessão da justiça gratuita. O Banco Apelado pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, foi válida diante do pedido de gratuidade da justiça ainda pendente de apreciação formal; (ii) definir se os Apelantes fazem jus ao deferimento, ainda que parcial, do benefício da justiça gratuita, com o consequente parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão formal sobre o pedido de gratuidade da justiça, bem como a não concessão de prazo para o recolhimento das custas após eventual indeferimento, configura vício procedimental, violando os §§ 2º e 6º do art. 99 do CPC.

A documentação juntada pelos Apelantes não comprova, de forma robusta, a hipossuficiência econômica necessária à concessão integral da gratuidade da justiça, especialmente diante da ausência de elementos contábeis mais detalhados pela pessoa jurídica e da declaração de renda elevada da pessoa física.

A jurisprudência e a legislação vigente (art. 98, §6º, do CPC) admitem o parcelamento das custas processuais quando demonstrada dificuldade financeira relevante, ainda que não configurada a hipossuficiência plena.

O valor elevado da causa (R$ 349.974,56) justifica, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e acesso à justiça, o diferimento ou parcelamento do pagamento das custas, como medida para evitar o indevido cerceamento de defesa.

O juízo de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem analisar previamente o requerimento de assistência judiciária e sem oportunizar o parcelamento ou recolhimento complementar das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais é inválida quando ainda pendente de decisão formal o pedido de gratuidade da justiça.

A pessoa jurídica somente faz jus à justiça gratuita se demonstrar documentalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O parcelamento das custas processuais pode ser concedido de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, quando verificada dificuldade financeira relevante, ainda que não configurada hipossuficiência plena.

A ausência de decisão sobre o pedido de assistência judiciária antes da extinção do processo configura vício formal, que impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, §6º, 99, §§ 2º e 6º, 290, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I e IV, 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJBA, AI n. 0015602-26.2017.8.05.0000, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 01.11.2017; TJBA, Apelação n. 0302625-71.2018.8.05.0103, Rel. Des. ILONA MARCIA REIS, j. 15.05.2019; TJ-SP, AI n. 2212704-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, j. 28.01.2019; TJ-SP, AC n. 1002466-91.2021.8.26.0008, Rel. Des. ALEXANDRE DAVID MALFATTI, j. 22.11.2021; TJ-GO, AI n. 0104634-38.2020.8.09.0000, Rel. Des. NORIVAL SANTOMÉ, j. 03.05.2021; TJBA, AI n. 0012399-56.2017.8.05.0000, Rel. Des. ROBERTO MAYNARD FRANK, j. 27.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040998-84.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
VITOR MONTI AGUIAR STAVOLA DE MENEZES LTDA e outros e como
apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02